Tribunal: TJSP
Processo: 1002294-44.2018.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – RESTRIÇÃO ADMINISTRATIVA PARA MOTOCICLETA SEM COMUNICAÇÃO DE VENDA E NÃO TRANSFERIDA PELO NOVO PROPRIETÁRIO – Prova de que houve o efetivo pedido de bloqueio administrativo por parte do anterior proprietário – Sentença que eximiu o vendedor da responsabilidade pela cobrança de multas – Manutenção – Recurso desprovido.